Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO EM CADEIA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESERVA DE HOTEL. OPÇÕES DE LAZER FECHADAS. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FORNECEDORES. EXISTENTE. REEMBOLSO. IMEDIATO E DEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.299,00 a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu um pacote de viagem junto à empresa ré e que, dias antes do check-in, recebeu a informação de que, diante das medidas restritivas relacionadas à Covid-19, diversas opções de lazer e de comodidades do hotel não estavam funcionando. Com isto, solicitou o cancelamento da reserva e não se hospedou no hotel.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sobre a aplicação da Lei 14.046/2020. Ainda, afirma que não houve defeito na prestação do serviço. Combate os danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços sendo intermediária de venda somente de passagens ou de pacotes de viagem (hotel e passagem e outros serviços) ou somente de serviços de hotelaria é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. A obrigação de indenizar pelos danos causados aos consumidores recai sobre todos fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, em face do que dispõe o art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
7. Tem-se do anúncio original, exposto pela parte recorrente, que o hotel fornecido possuía bar, piscinas, minigolfe, salão de jogos, sauna, salão de festas, capela e café da manhã no estilo colonial. No dia 26 de setembro de 2020 o autor foi informado que diversas opções de lazer estavam fechadas e sem funcionamento. No dia seguinte, informou o desejo de cancelar a reserva, diante das restrições.
8. Dispõe o artigo 2o da Lei 14.046/2020 que na hipótese de cancelamento de serviços, reservas ou eventos, em decorrência da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
9. Conforme comprovado nos autos, o réu ofereceu ao autor um crédito de R$ 100,00 (ID 26451672 – página 1), sendo que a reserva tinha sido de R$ 1.299,00. Ainda, não consta qualquer comprovante de que o réu assegurou a remarcação da reserva. Portanto, considerando que o valor de R$ 100,00 é ínfimo e não representa qualquer fornecimento de crédito ao autor, tem-se que não foi obedecido o dispositivo legal acima informado e assim a restituição dos valores é devida.
10. O § 6o do artigo 2o da Lei 14.046 dispõe que: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput”. Acontece que não houve a comprovação de impossibilidade de oferecimento de remarcação ou de crédito, devendo o estorno dos valores se de forma imediata.
11. Quanto ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, porém a situação trazida não enseja a indenização por danos morais, visto que ausente qualquer lesão à personalidade do autor, que cancelou a reserva e terá seu valor despendido reembolsado. Inclusive, o autor se hospedou em outro hotel de sua escolha nas datas inicialmente contratadas com a empresa ré (ID 26451674). Assim, apesar do mero aborrecimento em não se hospedar no hotel inicialmente desejado, inexiste dano moral.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.